Tribunal: TJBA
Processo: 8017357-33.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8017357-33.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: JANDIRA DO CARMO DE JESUS

Advogado(s): EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Advogado(s):PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DO DÉBITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença da 15ª Vara de Relação de Consumo de Salvador/BA que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais nº 8017357-33.2023.8.05.0001 movida em face de Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados, julgou improcedentes os pedidos, reconheceu a regularidade da negativação e aplicou multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ilicitude na negativação do nome da Apelante, diante da alegação de inexistência de contratação; e (ii) estabelecer se é cabível a manutenção da multa por litigância de má-fé aplicada pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade nas relações de consumo é objetiva, mas exige demonstração de conduta, dano e nexo causal, nos termos do CDC.

O ônus da prova é distribuído conforme o art. 373 do CPC, incumbindo à autora demonstrar os fatos constitutivos de seu direito.

A Apelada comprova a existência da relação jurídica mediante contrato de parcelamento de fatura, contratos assinados, termo de cessão e notificação de inclusão em órgão de proteção ao crédito.

A Apelante não produz prova mínima capaz de infirmar a regularidade da contratação, tampouco demonstra fraude, irregularidade ou quitação do débito.

A jurisprudência citada (STJ, AREsp 1.241.800/SP; STJ, AREsp 1.187.380/SP) reconhece a legitimidade da negativação quando comprovada a contratação e inadimplência, afastando o dano moral e a inexistência do débito.

A inscrição decorre de exercício regular de direito, não configurando ato ilícito capaz de gerar indenização.

A litigância de má-fé resta configurada diante da alteração consciente da verdade dos fatos, nos termos dos arts. 80 e 81 do CPC.

Os honorários sucumbenciais devem ser majorados em sede recursal, conforme art. 85, §11, do CPC, com exigibilidade suspensa pela gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8017357-33.2023.8.05.0001
,
em que figuram, como
Apelante -
JANDIRA DO CARMO DE JESUS

e,
como
Apelad
a

-
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

mantendo a
s
entença
r
ecorrida
inalterada
,
nos termos do voto da relatora
e por seus próprios fundamentos
.

Salvador/BA,

R/11